Tribunal: TJPA
Processo: 0014010-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014010-04.2013.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA NEPOMUCENO

APELADO: CESARINA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0014010-04.2013.8.14.0301

APELANTE:

LUIZ CARLOS DA COSTA NEPOMUCENO

ADVOGADA:
LÍLIA NAZARÉ LIMÃO BARROS DE OLIVEIRA GOES – OAB/PA 14.714

APELADO:

CEZARINA DAS NEVES

ADVOGADO:

VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS – OAB/PA 8.045

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO
DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – ART. 373, I, DO CPC – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTANDA IDOSA E NÃO REINSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXONERATÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados
pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

2 – E
xoneração da obrigação alimentar que exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante, não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

3 – A existência de outras obrigações alimentícias não constituem na hipótese, fatos novos a caracterizar alteração na capacidade financeira do alimentante, visto que já eram descontados deste ao menos 6 anos antes do ajuizamento da ação exoneratória, consoante documento de ID.
863731 – p. 03.

4 – Acerca da arguida redução da capacidade financeira do alimentante/apelante após a sua aposentadoria, verifica-se que na verdade os proventos recebidos por este (R$ 2.278,12 – ID.
863724 – p. 10), superam os vencimentos recebidos pelo recorrente enquanto estava na ativa, Marinha do Brasil
(R$ 1.634,32 – ID.
863731 – p. 03).

5 – Inexistência de alteração das necessidades da alimentanda (60 anos – Nascimento em 27/03/1960), visto que o próprio apelante reconhece que esta depende exclusivamente dos alimentos em comento e da ajuda dos filhos para sobreviver, não possuindo atividade laboral regular remunerada.

6 –
Destarte, não demonstrada a ocorrência de substancial modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, sobretudo, porque o alimentante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de manter a obrigação alimentícia, tenho que não merece reforma a sentença primeva.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Imp
rovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0014010-04.2013.8.14.0301

APELANTE:

LUIZ CARLOS DA COSTA NEPOMUCENO

ADVOGADA:
LÍLIA NAZARÉ LIMÃO BARROS DE OLIVEIRA GOES – OAB/PA 14.714

APELADO:

CEZARINA DAS NEVES

ADVOGADO:

VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS – OAB/PA 8.045

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LUIZ CARLOS DA COSTA NEPOMUCENO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de família de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
CEZARINA DAS NEVES
,
julgou improcedente o pleito exoneratório.

Em sua exordial (ID. 863723), narrou o autor/apelante que teria descontado dos seus proventos o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) a título de pensão alimentícia em favor da sua ex-cônjuge fixada em sentença judicial.

Afirmou que teria sofrido uma diminuição significativa em sua renda mensal; que estaria passando por problemas de saúde e; bem assim que teria constituído uma nova família, com esposa e filhos, acumulando dívidas as quais não possuiria mais condições de sanar.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e a suspenção da obrigação alimentícia e, pela procedência da exordial para que fosse exonerado do pagamento da pensão alimentícia.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 863725, deferiu o juízo “
ad quo”
o benefício da gratuidade de justiça e determinou a citação da requerida.

Devidamente citada, o prazo para a apresentação de contestação decorreu in albis (ID. 863725), sendo decretada a revelia da requerida, sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos na forma do art. 320, II do CPC/1973 (ID. 863725 – p. 14).

Em manifestação de ID. 863726, o Ministério Público declarou sua a ausência em intervir na demanda.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
863727
), que julgou improcedente a exordial e, por conseguinte o pleito exoneratório, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 269, inciso I do CPC/1973, sem custas em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
LUIZ CARLOS DA COSTA NEPOMUCENO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
863728).

Alega que em razão de não se encontrar mais na ativa da Marinha do Brasil, teria sofrido significativa redução nos seus rendimentos que somados a constituição de nova família, denotariam sua insuficiência financeira.

Aduz que além dos descontos efetuados em favor da requerida/apelada, possuiria mais outras duas obrigações alimentícias deduzidas diretamente do seu contracheque.

Argui que as provas produzidas nos autos demonstrariam que a requerida/apelada receberia ajuda dos filhos para o seu sustento, além de possuir atividade laborativa.

Argumenta, ainda, que o significativo lapso temporal em que a requerida/apelada perceberia a pensão alimentícia em comento, já teriam sido suficientes para sua profissionalização e reinserção no mercado de trabalho.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença primeva seja a pretensão exoneratória exordial, julgada totalmente procedente.

O recurso de apelação foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID. 863728).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 863729).

No ID. 863730, foi colacionado a integra do Processo conexo n. 0009551-42.2011.8.14.0301 (Ação de Revisão de Alimentos).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
903553
), a Douta Procuradoria de Justiça declarou inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
1003509
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergastada
decisão foi publicada ainda na vigência deste.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que em razão de não se encontrar mais na ativa da Marinha do Brasil, teria sofrido significativa redução nos seus rendimentos que somados a constituição de nova família, denotariam sua insuficiência financeira; que além dos descontos efetuados em favor da requerida/apelada, possuiria mais outras duas obrigações alimentícias deduzidas diretamente do seu contracheque; que a requerida/apelada receberia ajuda dos filhos para o seu sustento, além de possuir atividade laborativa; bem como que o significativo lapso temporal em que a requerida/apelada perceberia a pensão alimentícia em comento, já teriam sido suficientes para sua profissionalização e reinserção no mercado de trabalho.

Dos Alimentos

A obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese dos arts. 1.694 e 1.704, ambos do CC/2002,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2
o
Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

[...]

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.

Como é cediço, os alimentos têm por escopo satisfazer as necessidades básicas de quem não pode provê-las por si só, englobando o que é imprescindível à vida da pessoa, como a alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico, transporte, entre outros.

A existência da obrigação alimentar entre cônjuges - que se prolonga para além do rompimento do vínculo conjugal - ocorre quando há fundada necessidade de quem os pleiteia, que, por motivos alheios a sua vontade, não possui condições de se manter às suas expensas, se fundamenta no dever de mútua assistência e de solidariedade familiar.

Noutra ponta, o art. 1.699 do Código Civil dispõe acerca da possibilidade de exoneração, redução da majoração do encargo alimentar na hipótese de mudança do binômio possibilidade/necessidade,
in verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Do dispositivo acima transcrito, extrai-se a conclusão de que a revisão da obrigação alimentar, inclusive para finalidade de
exoneração
, pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem a pleiteia, da alegada alteração ou desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.

Cumpre destacar, ainda, que a obrigação alimentar ao ex-cônjuge é em regra transitória, podendo excepcionalmente se perenizar quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, aí incluídas as hipóteses de doença própria ou quando, em decorrência de cuidados especiais que algum dependente comum sob sua guarda apresente, a pessoa se veja impossibilitada de trabalhar.

No caso vertente, o encargo alimentar fora fixado em sentença judicial perfazendo atualmente o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre os proventos percebidos pelo autor/apelante.

Analisando o conjunto probatório, percebe-se que não houve alteração nas necessidades da alimentanda (60 anos – Nascimento em 27/03/1960), visto que o próprio apelante reconhece que esta depende exclusivamente dos alimentos em comento e da ajuda dos filhos para sobreviver, não possuindo atividade laboral regular remunerada.

Outrossim, depreende-se que o pleito exoneratório formulado pelo apelante que se consubstancia basilarmente na sua impossibilidade de continuar
a prestação de alimentos à recorrida, em razão da constituição de nova família.

Ocorre que a
exoneração da obrigação alimentar exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante, não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. SUPOSTAS MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E CAPACIDADE DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC
. ALIMENTANDA IDOSA, COM PROBLEMAS DE SAÚDE E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO POR DEDICAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO CUIDADO DA FAMÍLIA E DO LAR.
CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE PACTUADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06172135720158040001 AM 0617213-57.2015.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 02/06/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - ÔNUS DA PROVA - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA 1. Compete ao autor o ônus de provar que houve alteração na situação financeira das partes capaz de ensejar a exoneração da obrigação de prestar alimentos, sem o que deve ser rejeitado o pedido. 2. A constituição de nova família, com nascimento de outro filho, não é motivo suficiente para exoneração dos alimentos fixados.

(TJ-MG - AC: 10194110110583001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 09/07/2015, Data de Publicação: 20/07/2015). (Grifei).

Da mesma forma, a alegada existência de outras obrigações alimentícias não constituem na hipótese, fatos novos a caracterizar alteração na capacidade financeira do alimentante, uma vez que já eram descontados deste ao menos 6 (seis) anos antes do ajuizamento da ação exoneratória, consoante documento de ID.
863731 – p. 03.

Bem assim, quanto a arguida redução da capacidade financeira do alimentante/apelante após a sua aposentadoria, verifica-se que na verdade os proventos recebidos por este (R$ 2.278,12 – ID.
863724 – p. 10), superam os vencimentos recebidos pelo recorrente enquanto estava na ativa, Marinha do Brasil
(R$ 1.634,32 – ID.
863731 – p. 03).

Desse modo, embora o apelante sustente
não possuir mais condições financeiras para suportar a prestação de alimentos à recorrida, conforme se observa dos autos, não trouxe qualquer prova a fim de subsidiar suas alegações, múnus que lhe recaia, e que, uma vez descumprido, desnatura a pretensão exoneratória.

Corroborando com o entendimento supracitado, vejamos a posição dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-MULHER. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os alimentos entre os cônjuges/companheiros são devidos em virtude do dever de mutua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil) e de solidariedade (art. 1.694, § 1º e 1.695, ambos do mesmo Códex), sendo imprescindível para sua fixação a prova da necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante.
2. Fixados os alimentos, por prazo indeterminado, a exoneração da obrigação deve ser precedida de provas robustas, que demonstrem a incapacidade do alimentante de dar continuidade aos pagamentos em prejuízo da própria subsistência ou, ainda, da ausência de necessidade da alimentanda, ônus que compete ao autor (art. 373, I, CPC). 3. Não tendo sido comprovada a ausência das necessidades da ex-mulher e de que o alimentante não possui condições de continuar a arcar com o encargo fixado, anteriormente, por prazo indeterminado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
4. [...]. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01755647020158090024, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
. EX-ESPOSA.
A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, inciso III, do Código Civil, e permanece após o rompimento do vínculo conjugal. No caso, comprovada a necessidade da alimentanda, e não demonstrada alteração da possibilidade do ex-cônjuge, improcedente a exoneração.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - APC n. 70068234665, Oitava Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/03/2016).

Destarte, não restando caracterizada a ocorrência de substancial modificação na situação financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, sobretudo, porque o alimentante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de manter a obrigação alimentícia, tenho que não merece reforma a sentença primeva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2020